Tribunal: TJES
Processo: 5002772-78.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002772-78.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ANDRADE COELHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO QUE JAMAIS ANUIU, COM COBRANÇAS LANÇADAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. (2) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMETE PROCEDENTE A DEMANDA
PARA: “(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 017014306 e, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a restituir R$110,00, em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Com escopo de evitar o enriquecimento sem causa, determino a devolução de R$2.254,44 ao réu, depositado judicialmente (id. 7433235), autorizada, desde já, a compensação com o
quantum
condenatório.”
(3). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (4).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA
. JUNTADA DE CONTRATO DE ID
10785406
EM MOMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO. ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INDÍCIOS CLAROS DE QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO
.
(6)
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (7) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.